Tribunal: TJES
Processo: 0016845-47.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016845-47.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016845-47.2015.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO QUALIFICADA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VALOR DETERMINADO NA DENÚNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado pela prática de homicídio qualificado tentado, por quatro vezes (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e porte ilegal de arma de fogo (art. 16, I, da Lei nº 10.826/2003). O apelante busca a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, o redimensionamento da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão, a redução máxima pela tentativa, a exclusão da indenização por danos morais e o arbitramento de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de defensor dativo seis dias antes do júri configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a fundamentação para a exasperação da pena-base nas circunstâncias e consequências do crime é idônea; (iii) determinar se a confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP; (iv) definir se a ausência de indicação do valor pretendido na denúncia impede a fixação de indenização mínima por danos morais; (v) arbitrar honorários ao defensor dativo pela atuação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de nulidades pauta-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, conforme art. 563, do Código de Processo Penal, exigindo prova de prejuízo efetivo.

A atuação técnica do defensor, que logrou a absolvição do réu em relação a uma das vítimas, afasta a tese de defesa deficitária ou tempo exíguo de preparação.

Preclui a faculdade de arguir nulidades ocorridas após a pronúncia se não suscitadas logo depois de anunciada a prestação jurisdicional e pregão das partes, nos termos do inciso V, do art. 571, do Código de Processo Penal.

A prática de disparos em via pública, em domingo à tarde, justifica a exasperação da pena-base pelo desvalor das circunstâncias do crime.

A gravidade das lesões que demandam intervenção cirúrgica de urgência fundamenta negativamente o modulador das consequências do crime.

A confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria mas alega excludente de ilicitude ou ausência de dolo, não enseja a redução da pena quando a condenação baseia-se em outros elementos de prova.

O redutor pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido; o atingimento de região vital impede a aplicação da fração máxima de redução.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais (art. 387, IV, do CPP) requer pedido expresso e indicação do montante pretendido na denúncia para garantir o contraditório, salvo em casos de violência doméstica.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve observar a Tabela da OAB e os critérios de zelo profissional, complexidade da causa e trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prejuízo demonstrado impede o reconhecimento de nulidade por suposto cerceamento de defesa decorrente de prazo para preparação de defensor dativo.

A confissão qualificada não justifica a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

A ausência de indicação do valor mínimo pretendido para reparação de danos morais na peça acusatória inviabiliza a condenação em sede penal, ressalvada a hipótese de violência doméstica contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, inciso II, art. 65, inciso III, alínea d, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV, art. 563, art. 571, inciso V; Lei 10.826/2003, inciso I do art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RvC 5548, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.194.833/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.09.2025; STJ, Tema Repetitivo 983 e 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016845-47.2015.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
em face da r. Sentença (ID 16518594), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II (quatro vezes), do Código Penal, e no art. 16, inciso I, da Lei nº 10.826/03, à pena de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Em sede de preliminar, a Defesa argui cerceamento de defesa, sob o argumento de que o tempo entre a nomeação do defensor dativo e a sessão do Tribunal do Júri foi exíguo, o que teria prejudicado a amplitude de defesa.

À luz desse compasso, o sistema de nulidades no processo penal brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o qual exige a demonstração inequívoca de prejuízo efetivo para o reconhecimento de qualquer vício processual.

No caso em testilha, verifica-se que o defensor nomeado participou ativamente da sessão plenária, formulando perguntas técnicas, sustentando teses de desclassificação e obtendo, inclusive, a absolvição do réu em relação a uma das vítimas (José Vicente de Paula). Tal resultado favorável afasta, por si só, a alegação de defesa deficitária, demonstrando que o causídico logrou êxito em sua atuação técnica e exerceu o encargo com zelo.

Nesse panorama, a necessidade de nomeação de defensor dativo decorreu da renúncia da advogada anteriormente constituída pelo próprio apelante, ocorrida poucos dias antes do julgamento. O prazo de 06 (seis) dias, embora concentrado, revelou-se suficiente para a análise de um processo cujos fatos são delimitados e as provas sobejamente conhecidas desde a fase da denúncia.

Ademais, qualquer insurgência quanto ao tempo de preparação deveria ter sido objeto de protesto logo na abertura dos trabalhos em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, não havendo comprovação de qualquer prejuízo efetivo à defesa do apelante, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
em face da r. Sentença (ID 16518594), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II (quatro vezes), do Código Penal, e no art. 16, inciso I, da Lei nº 10.826/03, à pena de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Aflora da exordial acusatória (id 16517620, pp. 02/10) que, no dia 22 de novembro de 2015, por volta das 12h50min, na Rua Thereza Guimarães, Bairro São Silvano, Colatina/ES, o denunciado JOSÉ CARLOS DA SILVA, com intuito de matar, desferiu disparos de arma de fogo na direção das vítimas GILSON ELEOTÉRIO JÚNIOR, CREMILDA SANTANA, JOSÉ VICENTE DE PAULA, PATRICK DE OLIVEIRA e LEONARDO PIONTI KOSKY, vindo a acertar este último.

Ressai dos autos que a vítima José Vicente estava saindo de sua residência com o seu veículo e acionou a buzina a fim de apressar a ofendida Cremilda Santana, o que gerou a ira do denunciado, seu vizinho. Após um desentendimento inicial, o réu buscou um revólver calibre .38 e passou a disparar contra as vítimas que auxiliavam no transporte de galões de água. Leonardo Pionti Kosky acabou sendo atingido na região da virilha, sofrendo lesões graves no intestino delgado que demandaram intervenção cirúrgica urgente (laparotomia exploradora), somente não ocorrendo o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o pronto socorro prestado.

Após a instrução processual, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado contra quatro vítimas e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, reconhecendo-se o concurso material.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal, a aplicação da atenuante da confissão, a reavaliação da fração pela tentativa quanto à vítima Leonardo e a redução da indenização por danos morais.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto, somente passível de revisão em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação às vítimas GILSON e PATRICK, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das
circunstâncias do crime
, fixando as penas-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses.

No tocante à vítima CREMILDA, fora negativado o balizador das
circunstâncias do crime
por dois motivos diferentes, tendo sido fixada a pena-base em
15 (quinze) anos.

Em relação à vítima LEONARDO, foram sopesados negativamente os moduladores das
circunstâncias do crime
e das
consequências do crime
, restando a reprimenda basal em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses
.

A desvaloração das circunstâncias restou devidamente fundamentada no fato de os disparos terem sido efetuados em via pública, em pleno domingo à tarde, expondo a risco a incolumidade de terceiros alheios ao conflito. No caso da vítima Cremilda, o Juízo sentenciante acresceu, acertadamente, o fato de o crime ocorrer na porta de residência, ambiente de presumida segurança onde restou violada a tranquilidade da ofendida.

Quanto à vítima Leonardo, o sopesamento negativo incluiu também as consequências do crime, arregimentado na gravidade das lesões intestinais que demandaram intervenção cirúrgica de urgência (laparotomia exploradora) e geraram incapacidade por mais de 30 (trinta) dias. Destarte, as frações de aumento aplicadas (1/8 e 1/6) revelam-se proporcionais e amparadas na discricionariedade regrada do julgador, diante de elementos concretos que transbordam o padrão típico.

Na segunda fase, não assiste razão à Defesa quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP). O apelante utilizou-se de confissão qualificada, admitindo a autoria dos disparos, mas agregando tese exculpatória de ausência de dolo e legítima defesa com o fim exclusivo de buscar a absolvição ou desclassificação do delito.

À luz desse compasso, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da RvC 5548, orienta que a confissão qualificada não justifica a atenuação da pena quando não demonstrar arrependimento ou quando a fala do agente não servir como alicerce determinante para a condenação. Na hipótese, a condenação amparou-se no robusto acervo testemunhal e pericial, tornando a fala estratégica do réu prescindível para o convencimento dos jurados. Confira-se o aresto:

“
A
confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos
. Logo,
a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”(RvC 5548, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)

No que tange à terceira fase, a fração de redução de 1/3 (um terço) pela tentativa aplicada em relação à vítima Leonardo mostra-se escorreita. A redução deve observar o trecho do
iter criminis
percorrido, sendo que, na espécie, o agente exauriu grande parte dos atos executórios ao atingir a vítima em região vital, expondo-a a perigo real de morte, o que impede a aplicação de redutor maior.

Para as demais vítimas, não atingidas, o magistrado aplicou o redutor máximo de 2/3 (dois terços), evidenciando critério equânime e proporcional.

Superada tal aresta, no que concerne à condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais (Art. 387, IV, do CPP), assiste razão à Defesa em seu pleito de exclusão.

Nada obstante a existência de pedido expresso na exordial acusatória e a gravidade inconteste dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige a indicação expressa do montante pretendido já na denúncia. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. CORRETO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃO PARA CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (TEMA 983/STJ) NÃO APLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese na qual, embora o Parquet tenha formulado pedido de reparação, a inicial acusatória deixou de indicar o valor mínimo, inviabilizando a imposição da indenização em sede penal.

2. "
A presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais
" (AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.).

3. "A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ" (AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não se aplicando, contudo, ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.194.833/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)”

Sob tal ótica, a presunção do dano
in re ipsa
, que dispensaria a instrução específica, não supre a necessidade de balizamento econômico prévio pelo
Parquet
, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório.

No caso em testilha, verifica-se que a denúncia limitou-se a requerer a fixação de valor mínimo de forma genérica, sem quantificar a pretensão indenizatória. Outrossim, por não se tratar de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a exceção prevista no Tema Repetitivo 983/STJ é inaplicável à espécie.

Destarte, a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe.

Por fim, a Defesa pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

Ora, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim sendo, ainda que não haja necessária vinculação do Poder Judiciário ao valor fixado pelo Decreto Estadual 2821-R/2011 pela atuação em Plenário do Júri, entendo que, para o caso concreto, afigura-se razoável e proporcional a fixação dos honorários, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em favor do defensor dativo, Dr.
DANIEL JABOUR BAPTISTI,
OAB/ES 12.896, pela atuação exclusiva em grau recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)